Tribunal: STF
Processo: RE 82911
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-03
Data de publicação: 1975-11-03

Ementa:
DANOS MATERIAIS.INDENIZAÇÃO CORRIGIDA COM APLICAÇÃO DE INDICES DE
CORREÇÃO MONETÁRIA, SUA ADMISSIBILIDADE. MUDANCA DA JURISPRUDÊNCIA
DO S.T.F. A PARTIR DO JULGAMENTO DO RE 79.663, PELO TRIBUNAL PLENO,
EM 18.09.75. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. SÚMULA 286.